Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Parcelamento da dívida em cumprimento de sentença: impossibilidade, ante a expressa vedação legal (CPC 916, § 7o) e inexistência de ofensa ao princípio da menor onerosidade, considerando a discordância do credor.